Tribunal: TJSP
Processo: 1594469-15.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercícios de 2012 a 2014 - Município de Guarulhos - Inércia do Município - ABANDONO DA CAUSA – Extinta a ação executiva em primeiro grau - Artigo 485, inciso III e § 1o do CPC/2015 não observados – Abandono não caracterizado – Apelo da municipalidade provido.